Tribunal: TJMT
Processo: 0001064-49.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001064-49.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO NAVES - CPF: 002.788.786-36 (JUIZO RECORRENTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), NICOLE DA SILVA MORAES - CPF: 032.530.031-32 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (RECORRIDO), COORDENADORES DA COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), FABIO ROBERTO NAVES - CPF: 002.788.786-36 (RECORRIDO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), NICOLE DA SILVA MORAES - CPF: 032.530.031-32 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PORTARIA N. 708/SEMA/2018

– SUSPENSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO POLYGONUM –
CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE –
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – PORTARIA N. 92/2019/SEMAMT – CANCELAMENTO SUMÁRIO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N.
1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 –INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ESTABELECIDOS PELO ART.
50 DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório.

3.
Nos termos do Decreto Estadual
n.
1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da

Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

FÁBIO ROBERTO NAVES

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo d
a Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos do

Mandado de Segurança

impetrado por

Fábio Roberto Naves
em face do

Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT
,
concedeu a segurança vindicada na inicial,
para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMAMT, tão somente em relação ao CAR MT56330/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Gabriela V e VI, localizado no Município de Querência/MT, para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e ampla defesa em favor do Impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação deste Sodalício, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a sentença, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº
76559964
manifestou pela
reforma integral da sentença prolatada, no intuito de manter os efeitos das Portarias que suspenderam e cancelaram o CAR do impetrante, devido às irregularidades e inconsistências evidenciadas.

É o Relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença
proferida pelo Juízo d
a Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos do

Mandado de Segurança

impetrado por

Fábio Roberto Naves
em face do

Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT
,
concedeu a segurança vindicada na inicial, para determinar a
suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMAMT, tão somente em relação ao CAR MT56330/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Gabriela V e VI, localizado no Município de Querência/MT, para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e ampla defesa em favor do Impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural.

Consta dos autos que, o Impetrante impetrou o presente
mandamus
, sustentando que é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Gabriela V e VI, localizado no Município de Querência/MT, estando ele inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT sob o n. 56330/2017, com validação pela SEMA/MT em 26-6-2018.

Narra a inicial que, o Impetrante aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, assinando termo de compromisso de compensação de área de reserva legal em déficit e de recuperação da área degradada, com apresentação ao órgão ambiental do projeto de recuperação da área degradada; todavia, em 26-2-2019, teria sido surpreendido com o cancelamento sumário do CAR, por meio do Relatório n. 573/CCA/SRMA/2018, sem que fosse possibilitado sanar eventuais irregularidades identificadas.

Defendendo a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, requer a concessão da segurança para que seja determinado ao Impetrado a abertura de prazo compatível para o contraditório e ampla defesa técnica no CAR
MT56330/2017,
impedindo o seu cancelamento antes da realização de defesa técnica.

A autoridade impetrada prestou informações (ID n. 70093962 – pág. 35/37) ocasião em que pugnou pela denegação da segurança e, em seguida foi concedida a liminar (ID n. 70093962 – pág. 47/58),
determinando a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão somente em relação ao CARMT n. 56330/2017 relativo ao imóvel rural denominado
Fazenda Gabriela V e VI, localizado no Município de Querência/MT
, para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa, determinando que os Impetrados promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, com a comprovação do cumprimento da decisão no prazo de 15 dias
.

Notificada da Liminar, a autoridade impetrada se manifestou objetivando demonstrar o cumprimento da decisão liminar (ID n. 70093962 – pág. 62).

Em seguida, o Impetrante noticiou o descumprimento da decisão liminar, ressaltando que o seu CAR se encontra com a condição de SUSPENSO.

Ato contínuo, o Magistrado Singular

concedeu a segurança vindicada na inicial,
para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMAMT, tão somente em relação ao CAR MT56330/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Gabriela V e VI, localizado no Município de Querência/MT, para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e ampla defesa em favor do Impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito.

Pois bem.

O
cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar a suposta ilegalidade das
Portarias n. 708/SEMA/2018 e n. 92/2019/SEMAMT
, que respectivamente, teriam procedido a suspensão cautelar e o cancelamento do C
adastro Ambiental Rural – CARMT 56330/2017, relativo ao imóvel rural de propriedade do Impetrante denominado Fazenda Gabriela V e VI, localizado no Município de Querência/MT,

por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe,
a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

-
Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes
- Comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ter a sua pretensão administrativa de concessão de licença ambiental analisada pela Administração em tempo razoável, não havendo comprovação de dano concreto atual ou iminente ao meio ambiente e ainda que a suspensão da sua atividade empresarial pode lhe trazer prejuízos financeiros, em afronta ao princípio da livre iniciativa, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que seja anulado o ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da impetrante de forma irregular.

(TJ-MG - AC: 10000170647291002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 3/6/2019).
[Destaquei]

Inicialmente, observa-se que a
suspensão cautelar do CAR/MT 56330/2017
, foi devidamente justificada pelo órgão ambiental Estadual por meio da
Portaria 708/SEMA/2018
em razão da deflagração da Operação Polygonum, pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MPMT, para apuração da existência de suposta
organização criminosa atuante na SEMA/MT cujos objetivos consistiam em fraudar os relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA por meio do Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para viabilizar a obtenção de autorizações de desmatamentos em quantidade de área superior ao permitido pela legislação.

Vislumbra-se, ainda, que a Portaria nº 708/SEMA/2018 determinou a realização de força tarefa em regime especial, em período integral, para reanálise dos documentos, consignando expressamente que, não sendo identificadas pendências, seria promovida a imediata reativação do CAR.

Eis o teor do aludido ato normativo, no ponto:

Considerando o ofício nº 295/2018/15ª PJ da 15ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, em que solicita a suspensão cautelar de alguns Cadastros Ambientais Rurais (CAR), com sinais de inconsistências e/ou irregularidades.

Resolve

Art. 1º Suspender cautelarmente para Recall os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) listados no anexo I, até a reanálise pela equipe da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA/SRMA/SEMA/MT, podendo serem convocados outros setores da SEMA para a ação em conjunto.

§ 1º
Fica desde já, determinada força tarefa em regime especial para reanálise, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 14h às 18
.

Art. 2º Após a reanálise do CAR, a CCA deverá promover os seguintes encaminhamentos, para cada situação identificada:

§ 1º
Para os cadastros em que não forem identificadas inconsistências técnicas e/ou irregulares na análise em que validou o CAR, o Analista deverá elaborar um relatório conclusivo e remeter ao Secretário Adjunto de Gestão Ambiental, para que possa promover a reativação do Cadastro Ambiental Rural - CAR
;

(Redação do parágrafo dada pela Portaria SEMA Nº 867 DE 24/10/2018).

Nesse aspecto, entendo que não restou demonstrada qualquer conduta ilegal do Impetrado em relação à
Portaria 708/SEMA/2018
, porquanto dentro do seu poder de polícia deve intervir, inclusive, valendo-se de medidas cautelares para a tutela administrativa do ambiente, de modo a assegurar o interesse público diante da manifesta gravidade dos fatos em apreciação pela
Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MPMT.

Destaca-se que, a ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório.

Sobre esse aspecto, leciona Luiz Fux:

(...) de nada adiantaria deferir-se na Carta Magna o acesso à justiça sem a garantia respectiva de criação das condições ideais para a prestação jurisdicional, sob pena de a garantia resultar em mera divagação constitucional. A tutela cautelar, assim, revela-se a mais importante de todas pela sua própria antecedência lógica quando uma situação de periclitação sinaliza para a frustação da tutela principal em razão da impossibilidade de prestação da justiça imediata
. (FUX, Luiz.
Teoria Geral do Processo Civil
. 22 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 73.)

Por outro lado, no que tange à
Portaria n. 92/2019/SEMAMT
, constata-se que razão assiste ao Impetrante, porquanto após a reanálise do
CARMT 56330/2017
pelo setor técnico competente, em que foram encontradas inconsistências na validação do cadastro ambiental Rural do Impetrante ( em razão
da vetorização de Área Consolidada em desacordo com a base de referência, além de não ter vetorizado Áreas de Uso Antropizado do Solo (AUAS), sendo destacado a necessidade de comprovação da reposição florestal)
, sem qualquer notificação deste para a regularização das irregularidades identificadas, a autoridade impetrada, promoveu o cancelamento do referido CAR.

Ocorre que, além de o cancelamento sumário
n
ão se basear em nenhuma das situações descritas no artigo 18, III, do
Decreto Estadual n. 1.031/2017
que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, que dispõe sobre programa de regularização ambiental, quais sejam, em
decorrência de decisão judicial; de inexistência física da propriedade ou posse rural; ou de o imóvel rural já ser cadastrado na base de dados do SIMCAR),
não foi possibilitado ao Impetrante a correção das irregularidades constatadas, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, que assim dispõe:

Art. 43 As autorizações e licenças ambientais serão suspensas quando constatada a prática de infração ou descumprimento de condicionantes do respectivo processo administrativo.

§ 1º
A não regularização da conduta que deu causa à infração e o não atendimento das condições impostas pela SEMA, após transcorrido o prazo concedido no ofício ou notificação, ocasionará o cancelamento da respectiva autorização ou licença ambiental
.

Ademais, o parágrafo único do art. 9 da referida lei destaca a natureza declaratória e permanente do Cadastro Ambiental Rural – CAR, bem como a possibilidade de atualização das informações lançadas no sistema pelo interessado,
in verbis:

Art. 9º
O Cadastro Ambiental Rural - CAR tem natureza declaratória e caráter permanente, devendo ser atualizado sempre que houver alteração na situação física, cadastral, espacial e legal, tais como: transferência de domínio, desmembramento, remembramento, transmissão da posse, averbação, retificação ou realocação de Reserva Legal.

Parágrafo único - Os dados cadastrais, devidamente atualizados, ficarão disponíveis para impressão na área de consulta pública do SIMCAR.

Ressalta-se, outrossim, que o art.
50 do Decreto Estadual n. 1.031/2017 estabelece que
,
após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação,
estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR.

Nesse aspecto, demonstrado o desrespeito do órgão competente quanto às normas ínsitas à defesa administrativa preliminar ao cancelamento do cadastro rural estabelecidas no Decreto Estadual 1.031, de 02.06.2017, que regulamenta a Lei Complementar Estadual 592/2017, especificadamente o SIMCAR, entendo que agiu com acerto o Magistrado Singular ao reconhecer a ilegalidade da ausência de manifestação prévia do Impetrante quanto ao cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, ante a caracterização de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, é dever da

Administração Pública possibilitar ao administrado/interessado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais.

Registro ainda que, a sentença em reexame apenas determinou que o órgão ambiental, após possibilitar ao administrado/interessado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural, deverá promover nova análise do
CAR MT-56330/2017
, observando os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, assim como de todos os atos sucessórios atinentes a sua aprovação, tais como as suas respectivas licenças e demais documentos emitidos
,
referentes ao imóvel rural denominado
Fazenda Gabriela V e VI, localizado no Município de Querência/MT
,
ainda que a parte interessada deixe transcorrer o prazo concedido sem manifestação.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021